Tribunal: TJDFT
Processo: 0751914-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751914-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Felipe Formiga de Holanda Santos, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Condomínio do Reserva Taguatinga, processo n. 0726963-34.2020.8.07.0001, que assim decidiu: “Trata-se de exceção de pré-executividade ao ID 243205985, no qual o devedor, pessoa física, alega nulidade da citação da pessoa jurídica, parte ré originária, e nulidade de todos os atos processuais, na presente ação e prestação de contas. Em suma, o devedor aduz que, na fase de conhecimento, a citação por AR ocorreu em 5/8/2021 (ID 100728638), no entanto, a empresa teria sido extinta em 5/5/2021, conforme documento expedido pela Junta Comercial ao ID 198644501. O credor argumenta que a citação recebida por porteiro possui validade. Assiste razão ao excipiente. Primeiramente, cumpre reconhecer que a exceção de executividade proposta preenche os requisitos de admissibilidade, haja vista que os vícios da citação constituem matéria de ordem pública e ensejam nulidade absoluta do processo, podendo ser arguidas a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, quer pela parte interessada, quer por terceiros. Neste sentido já se pronunciou a jurisprudência desta Corte de Justiça: "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA: ATO CONSTITUTIVO DA RELAÇÃO JURÍDICA-PROCESSUAL. AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO NAS TENTATIVAS DE ENTREGA. RETORNO DA CARTA. REALIZAÇÃO DO ATO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INEXISTENTE. DETERMINADA CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS AUSENTES. NULIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIDA. PRECLUSÃO. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Apelação interposta contra sentença de declaração de nulidade da citação por edital, realizada na fase de conhecimento, arguida em exceção de pré-executividade. 1.1. No recurso, o exequente pede a reforma da sentença em razão da coisa julgada, bem como defende a regularidade da citação. 2. A nulidade da citação, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, se não ventilada e decidida em decisão pretérita, nos termos dos arts. 502, 503 e 507 do CPC. 2.1. Deste modo, inexiste violação a coisa julgada ou preclusão quanto a matéria, podendo a nulidade de citação por edital se deduzida em sede de exceção de pré-executividade quando dispensada dilação probatória, conforme se observa nos autos. 2.2. Precedente: “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a utilização da exceção de pré-executividade apenas se apresenta possível quando as questões a serem apreciadas puderem merecer conhecimento, de ofício, pelo magistrado, dispensada a dilação probatória”. (AgInt no AREsp n. 1.955.648/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 2/12/2021). 3. No caso, durante a fase de conhecimento, ocorreram diversas tentativas de citação do espólio requerido, na pessoa do cônjuge supérstite. Dentre as diligências realizadas, cabe registrar a remessa de carta de citação da representante do espólio ao endereço residencial, retornando a diligência com a informação de “ausente” da destinatária em três oportunidades de entrega. 3.1. Na sequência, restou acolhido o pedido de citação por edital e determinada a publicação do ato, nos termos do art. 257, II, do CPC. 3.2. Contudo, a ausência do destinatário no endereço diligenciado por três vezes, conforme registrado pelo retorno da carta de citação nos autos, não autoriza a citação por edital da parte. A esse respeito, a legislação processual determina expressamente ser necessária a citação por meio de oficial de justiça quando frustrada a citação pelo correio (art. 249 do CPC). 4. Ademais, o retorno da carta de citação com a informação de ausente do destinatário não constitui esgotamento da diligência, tampouco indica encontrar a parte em local ignorado, incerto ou inacessível, a ensejar a citação por edital da parte, conforme exigido pelo art. 256 do CPC. 4.1. Nesse passo, considerando não existir qualquer tentativa de citação da parte requerida por meio do oficial de justiça, após frustrada da diligência pelo correio, forçoso reconhecer a nulidade da citação por edital realizada sem amparo legal, pois não se pode deduzir da ausência do destinatário no seu endereço encontrar a parte em local ignorado ou incerto, tampouco a situação representa esgotamento da diligência a legitimar a citação editalícia. 4.2. Precedente: “Infrutífera a citação por AR, não pode se presumir que a parte ré esteja em local ignorado, incerto ou inacessível quando devolvido sem qualquer justificativa, impondo-se a tentativa de citação por meio de oficial de justiça no endereço indicado, antes que seja determinada a citação ficta pelo juízo”. (07090850920198070009, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 27/7/2021). 5. Portanto, identificada a nulidade da citação editalícia do espólio na fase de conhecimento, realizada em consequência do retorno da carta de citação com a informação “ausente”, sem comprovação dos requisitos legais (local ignorado, incerto ou inacessível), correta a sentença ao acolher a exceção de pré-executividade e declarar a nulidade de citação da parte executada. 6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestimulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração para 11% dos honorários advocatícios fixados na sentença em 10% sobre o valor da execução (R$ 39.506,03), nos termos do art. 85, §2o e §3o, I, do CPC 7. Recurso improvido. (Acórdão 1963162, 0036167-68.2015.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.)" De acordo com o art. 280 do CPC, as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. E o art. 281, do mesmo Código, complementa, informando que, anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam. Sobre o argumento do credor, cabe ressaltar que a citação entregue ao agente de portaria em condomínios edilício possui presunção de validade, isto é, o ato citatório é legítimo até prova em contrário. No caso concreto, o excipiente comprova que à época do recebimento do AR de citação, o seu destinatário já não mais existia, uma vez que a pessoa jurídica já havia sido regularmente dissolvida em 05/05/2021, conforme os documentos da Junta Comercial colacionados nos autos, ao passo que a citação ocorreu em 5/8/2021, de modo que a citação não pode ser reputada válida. Ademais, constata-se que a parte autora não atuou com a necessária diligência, no presente caso, uma vez que somente trouxe ao conhecimento do Juízo a dissolução regular da pessoa jurídica (ORGANIZZA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA) na fase de cumprimento da sentença, em 31/05/2024, nos termos da petição de id 198644500, na qual postulou o redirecionamento da execução para o sócio remanescente. Conclui-se, dessa forma, que a citação da ré na fase de conhecimento está eivada de vício de nulidade, pois foi direcionada a pessoa jurídica já extinta, razão pela qual defiro o pedido do devedor para declarar nula a citação e todos os demais atos processuais subsequentes, tornando sem efeito, inclusive, a sentença de ID 123859652. Assim, o feito deverá retomar o seu curso, prosseguindo exclusivamente em face do sócio remanescente (FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS), que, como já se pronunciou a egrégia Corte no julgamento do agravo de instrumento de id 215614564 (AGI 0728296-82.2024.8.07.0000, Rel. eminente Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO), entendimento que endosso integralmente, tem responsabilidade pela dívida da empresa, ainda que anterior ao distrato social, em virtude da sucessão processual. Preclusa a presente decisão (15 dias), retifiquem-se os autos para "Procedimento Comum" e o polo passivo da demanda, no qual deverá figurar exclusivamente o réu FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS, o qual fica desde já intimado a apresentar defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Intimem-se.” Embargos de declaração rejeitado (ID 256528182). Confira-se: “Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS ao ID 251646834 e por CONDOMÍNIO DO RESERVA TAGUATINGA ao ID 253775552 em face da decisão de ID 250758122. O embargante FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS alega contradição, porquanto a decisão reconheceu a nulidade de citação, porém, na parte dispositiva, determinou o prosseguimento do feito, mantendo “viva uma execução que perdeu a validade”. Alega omissão por ausência de análise do pedido de extinção do cumprimento de sentença com base no art. 924, I, do CPC, bem como pela ausência de condenação da parte em honorários de sucumbência. Além disso, alega omissão, porque a decisão não enfrentou a tese de prescrição bienal para a responsabilização do sócio retirante, previsto no art. 1.032 do Código Civil. O embargante CONDOMÍNIO DO RESERVA TAGUATINGA aduz omissão, porquanto a decisão não explicitou se a nulidade observada afeta ou não todos os atos processuais posteriores, especialmente a validade de intimações, decisões interlocutórias e eventual penhora realizada antes do redirecionamento, conforme previsto nos art. 280 e 281 do CPC. Segundo o embargante: “Outro ponto que também aponta omissão, é a questão do recebimento da citação pelo porteiro, pois, embora a decisão mencione que a citação recebida por porteiro teria presunção de validade, não enfrentou de forma clara a tese de que, no caso concreto, a pessoa jurídica já estava extinta à época da citação.” De acordo com art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. O recurso interposto deve ser analisado, porque são tempestivos. Cabível, pois, na espécie, já que oposto contra decisão interlocutória. Sem razão, contudo, os embargantes, pelo simples fato de não apontarem nenhum vício do art. 1.022 do CPC. Quanto aos embargos de FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS, não se observa a alegada contradição, porquanto a decisão em nenhum momento determinou o prosseguimento da execução, mas sim o retorno do processo à fase de conhecimento, reabrindo o prazo para defesa (contestação). Também não há omissão. A extinção de que trata o art. 924, I, do CPC, refere-se ao indeferimento da petição inicial de uma ação de execução. No caso concreto, a consequência do reconhecimento da nulidade da citação na fase de cumprimento de sentença provoca, não a extinção do feito sem resolução de mérito, mas o retorno da marcha processual até o ponto da nulidade. Da mesma forma, não há omissão por ausência de enfrentamento da tese de prescrição bienal para a responsabilização do sócio retirante, pois, em verificação da exceção de pré-executividade não se observa o levantamento dessa tese, nem mesmo implicitamente. Por fim, somente seria cabível a condenação da parte contrária em honorários de sucumbência, caso a exceção de pré-executividade resultasse em extinção do feito ou em exclusão do devedor do polo passivo. No caso em apreço, houve tão somente o retorno da marcha processual, não sendo a hipótese de fixação de honorários, portanto não há omissão. Em relação aos embargos de CONDOMÍNIO DO RESERVA TAGUATINGA, cabe destacar que não procede a alegação de que a decisão embargada foi omissa quanto aos seus efeitos, visto que a decisão foi expressa em “declarar nula a citação e todos os demais atos processuais subsequentes, tornando sem efeito, inclusive, a sentença de ID 123859652.” Igualmente, não tem cabimento a alegação de que a decisão embargada “não enfrentou de forma clara a tese de que, no caso concreto, a pessoa jurídica já estava extinta à época da citação”, uma vez que esse foi, justamente, o principal fundamento para o reconhecimento da nulidade da citação – pessoa jurídica já estava extinta quando do ato citatório concretizador por meio do agente de portaria do condomínio. Considerando que a decisão não padece de erro material, contradição, omissão ou obscuridade, a medida que se impõe é o não provimento dos embargos de declaração. Em face do exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas nego-lhes provimento, porquanto ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC.” Inconformado, o demandado recorre. A decisão agravada, embora tenha reconhecido a nulidade absoluta da citação da ré originária — empresa já extinta — e anulado a sentença, determinou o prosseguimento do feito contra o Agravante, convertendo a execução em ação de conhecimento retroativa. Nos embargos de declaração, o Juízo manteve tal determinação e rejeitou a alegação de prescrição. O Agravante sustenta que a decisão estaria eivada de error in procedendo, pois teria criado uma “aberração jurídica” ao permitir a conversão de cumprimento de sentença sem título executivo em ação de conhecimento, violando os arts. 803, I, e 525, §1o, I, do CPC, bem como o princípio nulla executio sine titulo. Argumenta que, reconhecida a nulidade da citação, a relação processual nunca se formou, tornando inexistente a sentença e impondo a extinção obrigatória da execução. Alega, ainda, inexistência de sucessão processual, pois a empresa Organizza Serviços de Apoio Administrativo Ltda. estava extinta antes da citação, não podendo o Agravante ser considerado sucessor. Sustenta que a pretensão do Agravado está prescrita, nos termos do art. 1.032 do Código Civil, uma vez que a extinção da sociedade ocorreu em 05/05/2021 e o prazo bienal encerrou-se em 05/05/2023, sendo que a decisão que ordenou a citação do sócio foi proferida apenas em 28/09/2025. Ressalta que a interrupção da prescrição não ocorreu, pois a citação da empresa foi declarada nula. O recorrente também aponta vício de representação na fase de conhecimento, afirmando que houve confusão de patrocínio entre advogados do autor e da ré, o que teria impedido a nomeação de curador especial, além de pleitear honorários advocatícios pelo princípio da causalidade, já que obteve êxito parcial ao anular a sentença. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso para: (i) declarar a extinção do cumprimento de sentença e do processo de conhecimento por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; (ii) subsidiariamente, reconhecer a prescrição da pretensão contra o sócio; e (iii) condenar o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios. Preparo no ID 78739509. No ID 78768751, aduz que “Por erro e falha no sistema PJE que insiste em reiniciar as juntadas nesta tarde, houve o protocolo equivocado dos ID`s 78759490 e seguintes, que são estranhos ao presente feito e devem ser desentranhados dos autos, especialmente por serem de processo com sigilo de justiça. Pede escusas pelo equívoco.” É o relatório. Decido. Inicialmente, como requerido pelo agravante, proceda-se o desentranhamento dos documentos por ele juntadas nos Ids 78759490 a 78766313, pois estranhos à lide, e potencialmente causadores de eventual tumultuo processual. Da liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (arts. 932, II, e 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam: a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Atente-se a nobre Secretaria da Turma para o desentranhamento dos documentos de Ids 78759490 a 78766313. Brasília, 26 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator